Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a continuidade dos procedimentos relativos ao adimplemento da preferência constitucional, intime-se COM URGÊNCIA a credora MARIA ISABEL DE SENA SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF. Intime-se por telefone. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão para eventual homologação de cálculos. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC